Tribunal: STF
Processo: ARE 1555343
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 793):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PREFEITO MUNICIPAL – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA E DAS PROVAS PRODUZIDAS – REJEIÇÃO – MÉRITO - LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 – APLICABILIDADE – TEMA 1119 DO COL. STF - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA ÍMPROBA VULNERADORA DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERADORA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA OS AGENTES PÚBLICOS – ARTIGOS 9º E 10, DA LEI 8.429/92 – DESTINAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ÀS EXPENSAS DO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR NA RESIDÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA FINS PARTICULARES – EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – ELEMENTO ANÍMICO COMPROVADO – PENAS APLICADAS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 1 - Nos termos do art. 17-C, §3º da Lei Federal nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021 não haverá remessa necessária das sentenças proferidas nas Ações Civis Públicas por ato de improbidade administrativa. 



    2 – Remessa necessária não conhecida. 



    3 – A nulidade, por ausência de fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF/88, só se verifica ante a ausência completa de fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, impossibilitando a parte de exercer seu direito de defesa. 



    4 – Não há que se falar em nulidade das provas produzidas durante sindicância administrativa quando confirmadas nos autos, em audiência de instrução e julgamento e sob o crivo do contraditório. 



    5 – Preliminares rejeitadas. 



    6 - No julgamento do Tema nº 1.119, restou fixado o entendimento de que as inovações trazidas pela Lei Federal nº 14.230/2021 somente não se aplicam aos casos em que já tenha havido condenação definitiva e, em relação aos prazos prescricionais aplicáveis, sendo, portanto, aplicável as inovações trazidas pelo ato normativo. 



    7 – Para incursão do agente nas condutas previstas nos art. 9º e 10 da Lei Federal nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, faz-se necessária, além da presença do elemento volitivo, a efetiva comprovação de locupletamento ilícito do agente público e do prejuízo ao erário. 



    8 – Comprovado nos autos que o Prefeito Municipal, valendo-se de seu mandato eletivo, deslocou servidor efetivo do município para exercer as funções de cozinheiro em sua residência particular e às expensas do município, deve ser reconhecida a presença do elemento volitivo, autorizando a tipificação da conduta nas formas do art. 9º, IV e art. 10, XIII da Lei Federal nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição da República e ao Tema 1199 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, pela impossibilidade de condenação por ato de improbidade administrativa em razão de dolo genérico e a existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no caso em exame.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do STF (eDOC 850).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na Súmula 284 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o mencionado fundamento, conforme se observa da petição de eDOC 879.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente